Tribunal: TJPA
Processo: 0057802-76.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
Poder Judici
á
rio
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
Endere
ç
o: Av. Almirante Barroso, n
º
3089 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Bel
é
m - PA
ACÓRDÃO Nº:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057802-76.2011.814.0301
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: CARLA MARCELE DE OLIVEIRA GOMES
RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA EM FACE DA CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.

Em sede de Agravo Interno, postula recorrente BV FINANCEIRA a reforma da decisão monocrática às fls. 138/141, insurgindo-se contra a condenação em honorários sucumbenciais aplicada pelo magistrado a quo quando da prolação da sentença.
2.

Entretanto, é vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso de apelação, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.
3.

Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

- Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, bem como condenar aplicar multa ao Agravante, na forma artigo 1.021, § 4º, do CPC, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Turma julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Relatora), Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057802-76.2011.814.0301
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: CARLA MARCELE DE OLIVEIRA GOMES
RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra

a

decisão monocrática de fls. 138/141 de minha relatoria, cuja ementa transcreve-se:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA.
I - Os juros remuneratórios deverão ser limitados ao percentual da taxa média do mercado, quando forem abusivos, tal como publicado pelo BACEN em seu site. Posição do STJ consubstanciada no acórdão paradigma - RESP 1.061.530/RS.
II - A incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, nos termos do Resp nº 973.827-RS. Como este
é
o caso dos autos, a capitalização é mantida.
III - A incidência de comissão de permanência sobre o débito não é vedada, desde que na mesma operação não haja a cumulação com correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios ou multa moratória.
VI - APELAÇÃO DESPROVIDA
.

Em suas razões (fls. 143/150) alega que o agravado decaiu da maioria de seus pedidos, vez que teve sucesso em apenas dois pedidos (afastamento da comissão de permanência cumulada com demais encargos e afastamento da TAC/TEC) e foi sucumbente em outros quatro pedidos (limitação dos juros, afastamento da capitalização, afastamento do encargos moratórios e restituição em dobro).

Aduz que a condenação do agravante em 15% a título de honorários sucumbências merece reforma, pois houve sucumbência recíproca. Requer que seja reformada a sentença a quo para que sejam redistribuídos o ônus sucumbências, devendo o agravado arcar com 70% e o agravante com o restante 30%.

Não houve contrarrazões (fls. 157).

É o relatório.

VOTO

Em sede de Agravo Interno, postula recorrente BV FINANCEIRA a reforma da decisão monocrática às fls. 138/141, insurgindo-se contra a condenação em honorários sucumbenciais aplicada pelo magistrado a quo quando da prolação da sentença.

Da Inovação Recursal

Inicialmente, compulsando os autos, observo que o recorrente não se insurgiu no recurso de apelação de fls. 113/118 com relação à condenação da verba honorária, sendo defeso inovar a matéria em sede de agravo interno.

Dessa forma, a alegação trazida no presente recurso - no qual se pretende a redistribuição da verba honorária constitui evidente inovação recursal (arguição nova em sede de recurso), prática vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Quisesse a parte agravante ver reformada a sentença no tocante à distribuição das verbas sucumbenciais, a este competia manejar o seu recurso com tal fundamento, uma vez que, ao não fazê-lo no momento oportuno incorreu na preclusão consumativa do pedido.

Inviável, assim, conhecer o recurso, conforme precedente abaixo, do C. Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JURÍDICA LEVANTADA NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- Quanto à questão da apontada ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil, deve-se relatar a impossibilidade de conhecimento do recurso no que tange ao tema, visto tratar-se de inovação recursal , uma vez que a matéria jurídica somente foi suscitada no Agravo Regimental ora interposto.
(...)"
(AgRg no AREsp nº 16.212, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18/08/11, v.u., DJe 02/09/11, grifos meus).
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE REGISTRO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A alegada contrariedade ao art. 1.022 do CPC/15 foi agitada somente no presente agravo interno, de modo que, por se tratar de dispositivo não suscitado oportunamente (ou seja, nas razões no recurso especial), resta caracterizada a ocorrência de inovação recursal, mostrando-se inviável seu exame nesta fase processual.
2. O recurso especial não impugna fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.
3. O argumento de que houve pedido de condenação da União em sede de embargos declaratórios tampouco foi suscitado no bojo do apelo nobre, restando caracterizada, novamente, a existência de inovação recursal, a qual não tem o condão de sanar os vícios existentes nas razões do recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1828590/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 186, 389, 402, 403, 416 E 927, DO CC . INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em relação à alegada inobservância dos artigos 186, 389, 402, 403, 416 e 927, do CC, é vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.
2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu no caso em comento.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1837834/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:
¿AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.
2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.¿ (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - TERCEIRA TURMA - DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por ser manifestadamente inadmissível, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo Interno, com base no artigo 932, III do CPC,
bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, 09 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relator